Tribunal: TJMT
Processo: 1011469-82.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
REVISÃO CRIMINAL PJe 1011469-82.2019.8.11.0000 – CLASSE CNJ – 428 - COMARCA DE COMODORO
REVISIONANDOS: JAQUELINE SALUSTIANO DA SILVA
RICARDO CHAVES HERRERA
E M E N T A
REVISÃO CRIMINAL – DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO – TENTATIVA E CONSUMAÇÃO – CONDENAÇÃO – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ALEGADA CONDENAÇÃO CALCADA EM PROVA EXCLUSIVAMENTE INQUISITORIAL – INOCORRÊNCIA – MERO REEXAME DE PROVAS – TESES AVALIADAS EM DOIS GRAUS DE JURISDIÇÃO – CONDENAÇÃO MANTIDA – REDUÇÃO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE - INOCORRÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO – 2. CONTINUIDADE DELITIVA – PRETENDIDA APLICAÇÃO – INVIABILIDADE – DESÍGNIOS AUTÔNOMOS – PRESENÇA – REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO - 3. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – INOCORRÊNCIA – COAUTORIA FUNCIONAL – DOMÍNIO DO FATO – 4. REVISÃO IMPROCEDENTE.
1. Não procede a pretensão absolutória aviada em face de decisão soberana do Júri Popular quando evidenciado o claro escopo de rediscutir revisitar a lide, já exaustivamente analisada pelo Conselho de Sentença e na Apelação Criminal 7479/2017, os quais, de forma uníssona, estabelecem a condenação com base na palavra da vítima sobrevivente, de testemunhas e na confissão delatória do coacusado.
2. A c. 2a Câmara Criminal deste e. Sodalício, a esse respeito, sufragou a tese de que, tendo sido a morte das vítimas planejada separadamente pelos homicidas, comprovada ficou a ocorrência de desígnios autônomos, impedindo o reconhecimento e aplicação da ficção jurídica do art. 71 do CP, devendo ceder lugar à regra de concurso material (art. 69 do CP).
3. A lei penal material, em seu art. 29, estabelece, em termos genéricos, que todo aquele que concorre, por qualquer modo, para um crime, “incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade”. Adotando um conceito monista sobre a teoria aplicável ao concurso de agentes no crime, não há pela doutrina penal uma única voz que destoe da interpretação monística da lei penal concernente ao concurso de pessoas, de modo que todo aquele que concorre, por qualquer modo, para um crime, responde por sua totalidade. Outra conclusão nos levaria a absurdos como caracterizar o mesmo crime consumado para um acusado e tentado para o outro.
4. Ação revisional improcedente.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1011469-82.2019.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (428)
Assunto:

[Provas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ FERREIRA DE CAMPOS - CPF: 842.270.521-49 (ADVOGADO), JAQUELINE SALUSTIANO DA SILVA - CPF: 935.906.361-49 (REQUERENTE), RICARDO CHAVES HERREIRA - CPF: 991.366.271-00 (REQUERENTE), JUIZ DA 1a VARA DE COMODORO (REQUERIDO), MINISTERIO PÚBLICO DE COMODORO (REQUERIDO), ORLANDO MACHADO DA SILVA JUNIOR - CPF: 253.702.088-08 (ADVOGADO), BRUNO SALUSTIANO DE OLIVEIRA - CPF: 041.138.471-69 (REQUERENTE), DIONES MORAIS DE CARVALHO - CPF: 058.106.613-86 (REQUERENTE), MARCIO SALUSTIANO DE OLIVEIRA (REQUERENTE), CARLOS AUGUSTO FERREIRA ARAUJO - CPF: 038.913.571-25 (TERCEIRO INTERESSADO), GONCALO FERREIRA ARAUJO - CPF: 179.359.202-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DO CARMO DE MOURA FERREIRA ARAUJO (TERCEIRO INTERESSADO), VALDOMIRO FERREIRA GRAPIUNA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO – TENTATIVA E CONSUMAÇÃO – CONDENAÇÃO –
1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
– ALEGADA CONDENAÇÃO CALCADA EM PROVA EXCLUSIVAMENTE INQUISITORIAL – INOCORRÊNCIA – MERO REEXAME DE PROVAS – TESES AVALIADAS EM DOIS GRAUS DE JURISDIÇÃO – CONDENAÇÃO MANTIDA – REDUÇÃO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE - INOCORRÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO –
2. CONTINUIDADE DELITIVA
– PRETENDIDA APLICAÇÃO – INVIABILIDADE – DESÍGNIOS AUTÔNOMOS – PRESENÇA – REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO -

3. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – INOCORRÊNCIA – COAUTORIA FUNCIONAL – DOMÍNIO DO FATO –
4. REVISÃO IMPROCEDENTE
.

1. Não procede a pretensão absolutória aviada em face de decisão soberana do Júri Popular quando evidenciado o claro escopo de rediscutir revisitar a lide, já exaustivamente analisada pelo Conselho de Sentença e na Apelação Criminal 7479/2017, os quais, de forma uníssona, estabelecem a condenação com base na palavra da vítima sobrevivente, de testemunhas e na confissão delatória do coacusado.

2. A c. 2a Câmara Criminal deste e. Sodalício, a esse respeito, sufragou a tese de que, tendo sido a morte das vítimas planejada separadamente pelos homicidas, comprovada ficou a ocorrência de desígnios autônomos, impedindo o reconhecimento e aplicação da ficção jurídica do art. 71 do CP, devendo ceder lugar à regra de concurso material (art. 69 do CP).

3. A lei penal material, em seu art. 29, estabelece, em termos genéricos, que todo aquele que concorre, por qualquer modo, para um crime, “incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade”. Adotando um conceito monista sobre a teoria aplicável ao concurso de agentes no crime, não há pela doutrina penal uma única voz que destoe da interpretação monística da lei penal concernente ao concurso de pessoas, de modo que todo aquele que concorre, por qualquer modo, para um crime, responde por sua totalidade. Outra conclusão nos levaria a absurdos como caracterizar o mesmo crime consumado para um acusado e tentado para o outro.

4. Ação revisional improcedente.

R E L A T Ó R I O

A presente ação de Revisão Criminal ajuizada via Processo Judicial Eletrônico - PJe - com supedâneo nos incisos I e III do art. 621 do CPP, por
Jaqueline Salustiano da Silva
e
Ricardo Chaves Herrera
, ambos qualificados e representados pelo advogado constituído André Luiz Ferreira de Campos, OAB/MT 18.496/O, colima a rescisão da condenação lavrada nos autos da Ação Penal n. 223-41.2014.8.11.0046, cód. 66485, que, julgando procedente a denúncia, infligiu aos ora revisionandos a
pena privativa de liberdade idêntica e individual de 37 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado
,

por força da imputação da prática delitiva insculpida no art. 121, § 2o, I e IV, e art. 121, § 2o, I e IV, c/c art. 14, inciso II, do CP, por fatos ocorridos no dia 17 de janeiro de 2014, por volta de 22h20min, em uma moradia de madeira localizada em um sítio na região do Alto Juruena, Associação VI, aos fundos da USIMAT, zona rural do município de Campos de Júlio/MT, e onde consta como vítima sobrevivente Carlos Augusto Ferreira Araújo, e vítimas fatais Gonçalo Ferreira Araújo e Maria do Carmo de Moura Ferreira Araújo.

Busca-se, em um primeiro plano, comprovar que a
condenação
foi lavrada sob manifesta contrariedade à prova dos autos, porquanto
baseada
em
depoimento de pessoa ouvida apenas na fase inquisitorial
, sem a presença de advogado e nem confirmada na fase judicial, ofendendo, pois, as disposições do art. 155 do CPP, mormente porque outras pessoas rechaçam a versão incriminadora e os próprios revisionandos sempre negaram qualquer traço de coparticipação delitiva.

Pede-se, em um segundo momento, que, acaso mantidas as condenações, seja
aplicada a figura prevista no art. 29, § 2o, do CP
, pois a
morte de algumas vítimas não era prevista e nem almejada
pelos revisionandos, supostos mandantes, e por isso
não detinham domínio
algum sobre o fato, afastada a torpeza da conduta.

No mais, pede-se seja aplicada a regra do crime continuado com relação aos homicídios consumados (art. 71 do CP).

A inicial vem instruída com os documentos anexados sob os ids. 9593466 a 9627498, incluindo a prova do trânsito em julgado da condenação (id. 9620486, p. 1).

A distribuição foi realizada na modalidade sorteio, e o termo de análise de prevenção constante do id. 9855996 não apontou feitos capazes de determinar a prevenção de julgador.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer a lavra do eminente Dr. Wesley Sanchez Lacerda, opinou pela improcedência da revisional, sustentando:

“[...]
se a pretensão dos requerentes, manifestamente, não visa a correção de erros ou injustiça na condenação, mas, tão somente, submeter ao tribunal as mesmas questões exaustivamente examinadas e decididas no recurso de apelação, a presente revisional não tem plausibilidade
” (
sic
parecer, id. 13485979, p. 6).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O escopo ansiado na presente ação revisional é a demonstração do desacerto do c. Tribunal do Júri da Vara Criminal da comarca de Comodoro, que condenou os revisionandos ante a prática de crimes de homicídio qualificado, consumado e tentado, art. 121, § 2o, I e IV, e art. 121, § 2o, I e IV, c/c art. 14, inciso II, do CP.

A inicial enfoca que, embora tivessem sido denunciados ante a possível participação na prática dos crimes, foram
impronunciados
pelo Juízo da Vara Criminal; entrementes, o
Tribunal de Justiça
, ao analisar o
recurso de apelação acusatório
,
deu-lhe provimento para o fim de pronunciar ambos
nos termos da exordial acusatória.

Submetidos a Júri Popular, foram condenados por decisão majoritária do e. Conselho de Sentença, mesma decisão a que chegou o Tribunal de Justiça, no Recurso de Apelação Criminal n. 7479/2017, da 2a Câmara Criminal, julgado em 27/9/2017.

I – DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR MANIFESTA CONTRARIEDADE DO VEREDICTO À PROVA DOS AUTOS

De acordo com o revisionando, a decisão do e. Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, dada à completa ausência de elementos de convicção judicializados em sentido incriminador, e a condenação se estriba apenas e tão-somente em elementos de prova inquisitorial, ofendendo as disposições do art. 155 do CPP.

Observe-se o arrazoado defensivo, nesse tocante:

“
Primeiramente, cumpre salientar que todos os documentos existentes no processo conduzem apenas para uma assertiva, os homicídios e a tentativa foram praticados pelos corréus BRUNO SALUSTINO DE OLIVEIRA e DIONES MORAIS DE CARVALHO. Nos autos não existem provas que embasem CARVALHO a condenação de Jaqueline e Ricardo; pelo contrário, suas condenações foram baseadas apenas no depoimento de DIONES na fase inquisitória, sem a presença de advogado e não confirmada em fase judicial. (ofensa de morte ao artigo 155, da Lei Instrumental Penal).

Na realidade, a acusação baseou-se no fato de que os Revisionandos Jaqueline e Ricardo teria efetuado uma ligação para o telefone celular de BRUNO para avisá-lo da chegada das vítimas ao local dos fatos, porém, não restou comprovada sequer que a ligação existiu. Não há nos autos prova alguma da existência da ligação; não existiu quebra de sigilo telefônico, ou perícia nos aparelhos celulares dos acusados. Enfim, nada há nos autos que possa minimamente amparar uma delação feita pelo correu, fora do contraditório e em circunstâncias suspeitas. O artigo 155 do CPP não foi respeitado quando do julgamento da apelação, que manteve a injustiça praticada pelo Júri. Em outras palavras, o júri é soberano, mas não tem o direito de ser injusto!

Ademais, a alegação de que teria havido uma reunião na noite anterior na residência de Jaqueline e Ricardo também não foi confirmada por nenhuma prova cabal. Pelo contrário, todos os acusados negaram que referida reunião existiu.

Em depoimento, a testemunha EDMILSON HURATADO DOS SANTOS declarou que ‘ouviu falar’ que a reunião ocorreu – fato negado por todos os réus.

Em tempo, o depoimento de DIONES em fase judicial é claro ao afirmar que JAQUELINE e RICARDO não participaram da ação criminosa.

Diante disso, verifica-se que a condenação se deu apenas com base no depoimento de DIONES prestado em fase de inquérito policial – sem a presença de defensor – e não confirmado em fase judicial.

As provas no Processo Penal ocupam um papel de extrema importância. Uma prova obtida em inquérito policial, mas não confirmada em juízo deve ser desconsiderada, de acordo com o art. 155 CPP. Tal vedação decorre da observância do princípio da ampla defesa e contraditório.

[...]

De outra monta, interrogados, os Revisionandos sempre negaram a participação nos crimes. Não há confissões, nem prova testemunhal. O júri, levado pelo clamor dos fatos, condenou os ora requerentes ao arrepio da justiça baseado numa delação não ratificada no contraditório. Delação esta que, registre-se, ao juízo monocrático da pronúncia, sequer serviu para levar os oras revisionandos ao Júri, mesmo naquela fase processual imperando outro princípio sobre a dúvida que ali militava pró sociedade e mesmo assim os réus foram impronunciados, na análise técnica do juiz próximo aos fatos, que sabendo do dever de ser justo em qualquer ato processual aplicou a justiça com a impronúncia, talvez, e somente talvez, para se evitar que, o clamor público num julgamento popular de um caso tão grave, condenasse quem a prova não autorizaria à luz de um julgamento técnico.

Ora, permitir a condenação com base apenas em um depoimento (delação) não confirmado e contrariado em juízo vai contra a racionalidade. Os jurados, conquanto gozem de soberania em seus veredictos, não podem jamais decidir de forma injusta e totalmente equivocada. O princípio in dubio pro reo que não prevaleceu na fase da desconstituição da sentença de impronúncia que muito bem resolveu a questão no tocante aos revisionados, deveria prevalecer na ocasião do julgamento popular. Eis o grande tormento do Júri: esquivar-se dos erros que juízes togados e técnicos, certamente não cometeriam.

Nesse sentido, de rigor a reforma da decisão que condenou os Revisionandos pelos motivos acima expostos.

Sobre o que o corréu Diones vinha dizendo em juízo, a despeito de não ter acusado os ora revisionandos, numa interpretação mais ampla, o conceito de novas provas não pode ficar limitado àquelas desconhecidas e que surgiram depois do processo.

Também é considerada prova nova a preexistente não introduzida no processo ou mesmo aquela que ingressou nos autos, mas que não foi valorada.

Ainda assim, após a condenação dos Revisionandos, Diones, por Escritura Pública Declaratória (anexa) datada em 24 de meio de 2019, em que declara que ‘JAQUELINE SALUSTIANO e RICARDO CHAVES HERREIRA, nada tinha com o caso, em nenhum momento eles mandaram ou participaram do crime, e em nenhum momento eu disse isso em algum depoimento, portanto declaro que em nenhum momento houve alguma reunião para combinar de fazer esse crime...’

[...]

Neste Prisma há de ser provida a presente revisão criminal ao fito de afastar a gritante injustiça proveniente do erro judiciário praticado pelo Tribunal do Júri de Comodoro MT, absolvendo-se os revisionandos das condenações que estão a suportar expedindo-se os respectivos alvarás de solturas.

Subsidiariamente, se mantida as condenações, o que se argumenta somente por amor ao debate, a condenação pelo homicídio tentado não se justifica, porque ainda que a vitima não era objeto do suposto mando dos revisionandos, e não tinham eles o domínio do fato e tampouco incidiu a torpeza. Seria o caso do artigo 29 § 2a do CP o que fica requerido para remanejo da reprimenda.

No tocante aos homicídios consumados há crimes continuados, política criminal que deixou de ser aplicada nas reprimendas penais impostas devendo, data vênia, ser aplicada em sede revisional, remoto caso de se manter a condenação
” [inicial, id. 9627498, pp. 4-9]

Note, entretanto, que o eminente Des. Pedro Sakamoto, ao estabelecer o acerto da condenação à luz das evidências constantes dos autos, traz à esfera de análise
elementos de prova judicializada
–
em especial, o depoimento da vítima sobrevivente, do delegado de polícia e da confissão delatória do coacusado Diones Morais de Carvalho
- que encampam o raciocínio empregado pelos Juízes Leigos para estabelecer a solução condenatória que ora se busca invectivar.

“
No que pertine à autoria delitiva, tenho que o Conselho de Sentença bem observou todo o conteúdo dos autos, incluindo-se às provas do caderno investigativo, que os apelantes concorreram para a prática delitiva.

Denota-se que na fase inquisitorial,
o corréu Diones Morais de Carvalho, no primeiro momento em que foi interrogado (19.1.2014) confessou a autoria do delito e a participação dos demais acusados
, narrando com riqueza de detalhes como se deu o episódio criminoso. Confira-se:

‘QUE o interrogado estava juntamente com a pessoa de BRUNO SALUSTIANO DE OLIVEIRA, RICARDO CHAVES HERREIRA E JAQUELINE SALUSTIANO DA SILVA, no dia 16/01/2014; QUE a senhora JAQUELINE convidou o interrogado para deslocar até o Assentamento Flor da Serra; QUE passaram na Fazenda Diadema, de propriedade de Alexandre, por volta das 23:00 horas do dia 16/01/2014; QUE desceram na Fazenda Diadema a senhora Jaqueline Salustiano, seu filho Bruno e Ricardo; QUE eles ficaram conversando com Alexandre aproximadamente uns quinze minutos e vieram com uma espingarda de calibre de calibre vinte e dois (22) e outra espingarda de calibre 28 (vinte e oito); QUE enquanto eles conversavam com Alexandre o interrogando esperou no carro; QUE da Fazenda Diadema deslocaram até o Assentamento Flor da Serra, de propriedade de Jaqueline Salustiano de Oliveira;
QUE houve uma reunião da casa da senhora Jaqueline, na quinta-feira, dia 16/01/2014, por das 23:30 horas, entre Bruno Salustiano de Oliveira, Ricardo Chaves Herreira, Marcio Salustiano de Oliveira e o interrogado; QUE ficou combinado que o interrogado, Bruno Salustiano de Oliveira e Márcio Salustiano de Oliveira, iriam matar Gonçalo Ferreira de Araújo e a senhora Maria do Carmo; QUE o interrogado, juntamente com irmãos Ricardo e Bruno deslocaram para a casa de Gonçalo Ferreira Araújo e Maria do Carmo Moura Ferreira Araújo, por volta das 16:00 horas; QUE todos estavam armados com a arma de fogo, tipo espingarda; QUE o interrogado, Marcio e Bruno sabiam que o senhor Gonçalo e esposa tinham saído de casa; QUE o interrogado, juntamente com Marcio e Bruno, quebraram uma tábua para entrar na casa do casal Gonçalo e Maria do Carmo; QUE o interrogado, Marcio e Bruno ficaram dentro da casa esperando senhor Gonçalo e esposa chegar em casa
; QUE a pessoa de Marcio desistiu da ideia e retornou para casa dele por volta das 20:30 horas do dia 17/01/2014, armado com uma espingarda de calibre 20 (vinte); QUE o interrogado afirma que ficou combinando que quando o senhor Gonçalo e Maria do Carmo estivessem chegando em casa Jaqueline iria telefonar para seu filho Bruno avisando, pois para chegar em casa eles passariam na frente da casa dela; QUE o interrogado não sabe dizer se a senhora Jaqueline ligou avisando Bruno, tendo em vista que o interrogado dormiu dentro da casa do senhor Gonçalo; QUE a pessoa de BRUNO acordou o interrogado, dizendo: eles chegaram, eles chegaram; QUE o senhora Gonçalo, juntamente com sua esposa Maria do Carmo e filho Carlos Augusto entraram na casa deles, por volta das 23:00 horas; QUE interrogado e Bruno não contavam com a presença de Carlos Augusto; QUE quando o senhor Gonçalo entrou na casa a pessoa de BRUNO colocou a espingarda, de calibre 22 (vinte e dois) na cara dele e mandou o mesmo sentar na cama; QUE depois entrou na casa Maria do Carmo e Carlos Augusto; QUE Bruno mandou o interrogado desligar o farol do carro do senhor Gonçalo que ficou com o farol ligado; QUE o interrogado encontrou dentro do carro do senhor Gonçalo, um coldre de arma de fogo; QUE o interrogado retornou para casa do senhor Gonçalo e disse eles estão armados; QUE o senhor Gonçalo disse que não estava armado e virou para trás; QUE foi encontrado na cintura do senhor Gonçalo, precisamente nas costas, uma pistola de calibre 380 (trezentos e oitenta); QUE a pessoa de Bruno puxou a arma de fogo da cintura do senhor Gonçalo; QUE ficou apontado a pistola em direção da cabeça do senhor Gonçalo; QUE Bruno efetuou um disparo com pistola em direção do chão; QUE o interrogado estava na porta da cozinha e estava com a espingarda apontada em direção do senhor Gonçalo e Carlos Augusto, que estavam sentados numa cama; QUE a senhora Maria do Carmo estava sentada na cama; QUE o senhor Gonçalo tentou tomar a arma de fogo das mãos do interrogado, quando o mesmo efetuou uma disparo em direção do senhor Gonçalo; QUE
o interrogado tinha a clara intenção de matar o senhor Gonçalo
; QUE após o disparo o filho dele partiu para cima do interrogado, então eles entraram em luta corporal;
QUE a pessoa de Bruno efetuava disparos na senhora Maria do Carmo e o senhor Gonçalo, com a pistola
; QUE o interrogado relata que Carlos Augusto, quebrou o braço quando estavam lutando; QUE perguntado ao interrogado, você quebrou o braço da senhora Maria do Carmo e senhor Gonçalo? respondeu: que não, somente efetuou um disparo quando a vítima Gonçalo tentou tirar a espingarda da sua mão; QUE depois da luta corporal com o filho do casal o interrogado saiu correndo em direção da casa de Jaqueline e lá se escondeu (sic); QUE a pessoa de Bruno ficou na casa do senhor Gonçalo e Maria do Carmo, efetuando disparos;
QUE em seguida o interrogado viu Bruno saindo da casa do senhor Gonçalo, conduzindo um veículo pick up, marca FIAT/Strada; QUE Bruno passou na casa de Jaqueline, pegou algumas roupas e desapareceu; QUE o interrogado estava na casa de Jaqueline, quando passou na frente da casa da mesma a Polícia Militar; QUE o filho da senhora Jaqueline de nome Marcio, desmontou a arma de fogo que estava com o interrogado; QUE a senhora Jaqueline disse ao interrogado: Bruno passou aqui e disse: ‘eu mandei todo mundo para o inferno’; QUE o interrogado se escondeu dentro de uma matagal
; QUE no dia 18/01/2014, por volta das 20:00 horas, o interrogado voltou à casa de Jaqueline;
QUE o interrogado estava na casa da senhora Jaqueline quando o senhor Alexandre passou no local e conversou com o interrogado, dizendo: ‘não se preocupe, amanhã vou te levar embora’
; Que Ricardo disse ao interrogado: ‘não preocupe com dinheiro’; Que o interrogado relata que nesta data estava na casa das senhora Jaqueline, quando Alexandre apareceu do lado de fora; Que quando o interrogado foi até Alexandre e entregou uma espingarda para ele; QUE nesse momento os policiais apareceram e lhe deram voz de prisão; QUE foi encontrado no bolso do interrogado, vários cartuchos de calibre vinte (20) (...)” (fls. 43-46) – destaquei.

Há ainda o depoimento do corréu Bruno Salustiano de Oliveira que na fase extrajudicial assim relatou:

‘(...) Que o interrogado convidou Diones para matar o senhor Gonçalo e esposa dele de nome Maria do Carmo; Que o interrogado disse a Diones, você é meu amigo e convidou o mesmo para matar senhor Gonçalo e esposa; Que Diones aceitou o convite do interrogado; (...) Que efetuou vários disparos de arma de fogo contra Gonçalo e Maria do Carmo; Que o interrogado estava com raiva deles (...)’ (fls. 30-31).

De acordo com o conteúdo dos autos, o Conselho de Sentença levou a efeito as declarações da testemunha presencial e vítima sobrevivente, Sr. Carlos Augusto Ferreira Araújo, que perante a autoridade policial afirmou que:

‘QUE o DECLARANTE diz que na data de 17/01/2013, chegou na residência de seus genitores, juntamente com eles, por volta de 22h; QUE o DECLARANTE chegou e abriu a porta, e seu pai adentrou a residência, logo, ouviu o seu genitor tipo se ‘debatendo’, então, já apareceram a pessoa de BRUNO e um outro rapaz desconhecido de posse de duas armas de fogo, das quais não sabe especificar o calibre; QUE os dois SUSPEITOS fizeram o DECLARANTE e os seus genitores sentarem na cama, e lhes disse que iria fazer três perguntas; QUE a primeira pergunta foi o Porquê tinham matado BRENO, irmão de BRUNO; QUE fizeram apenas a primeira pergunta e já efetuaram um disparo de arma de fogo em desfavor do DECLARANTE; QUE o DECLARANTE nisto avançou no SUSPEITO não identificado [Diones Morais de Carvalho] e o seu genitor foi pra cima de BRUNO; QUE quem alvejou o DECLARANTE foi BRUNO com uma pistola; QUE o DECLARANTE entrou em luta corporal com o SUSPEITO, e foram para fora da casa, onde o mesmo conseguiu escapar e fugiu em direção do vizinho; QUE foram efetuados uns três disparos de arma de fogo em direção do DECLARANTE; QUE o DECLARANTE, já na casa do seu vizinho VALDEMERITO, acionaram a Polícia Militar;
QUE o DECLARANTE diz que não sabe o porquê de BRUNO tê-los indagado acerca da morte de BRENO, pois na estrada o carro onde o DECLARANTE e seus genitores estavam atolou em frente a residência de JAQUELINE, mãe de BRUNO; QUE vieram uns cachorros e o DECLARANTE tocou os cachorros, e estavam

presentes na casa de JAQUELINE, ela e os filhos dela MÁRCIO, YGOR e BRENO; QUE ainda MÁRCIO e YGOR zangaram com o DECLARANTE e os seus pais, os acusando de ter batido nos cachorros; QUE ouviu JAQUELINE dizer a MÁRCIO para que não pegasse a espingarda, e ela chegou a dizer: ‘agora deu merda’; QUE o DECLARANTE e seus pais conseguiram desatolar o carro e seguiram para casa, quando foram surpreendidos por BRUNO e o outro SUSPEITO; QUE o DECLARANTE se recorda, que enquanto esteve em poder de BRUNO e do outro SUSPEITO, BRUNO ficava a todo tempo no telefone como se estivesse conversando com alguém; QUE o DECLARANTE também diz que frequentemente a pessoa de CARLOS ALEXANDRE ia à procura de seu genitor querendo comprar as terras dele; QUE o seu genitor não tinha o interesse de vendê-las, o qual certa vez disse que o Sr. GONÇALO iria vender as terras de um jeito ou de outro; QUE CARLOS ALEXANDRE frequentava à casa de JAQUELINE, e que este chegou a presenteá-la com um carro, ela mesmo comentava isto na região
; QUE CARLOS ALEXANDRE dizia que ainda iria vir com a ordem de despejo para o Sr. GONÇALO; QUE JAQUELINE e os seus filhos YGOR, MÁRCIO, BRENO e BRUNO, tinha a fama de praticar furtos nos sítios vizinhos, quando os sitiantes não estavam, e têm a fama de serem violentos e agressivos
; QUE JAQUELINE queria vender todas as terras do assentamento, inclusive a do Sr. GONÇALO; QUE o DECLARANTE ressalta que BRUNO o alvejou com um tiro da pistola, e ainda estavam de posse de duas espingardas
; QUE o DECLARANTE diz que os seus genitores não possuíam arma de fogo (...)’ (fls. 91-92) – destaquei.

Ouvida em Juízo, a vítima sobrevivente acima mencionada confirmou a declaração prestada perante a autoridade policial, afirmando o envolvimento dos recorrentes Jaqueline e Ricardo no evento criminoso. Veja-se:

‘(...) eu trabalho na fazenda né, e meu pai tinha vindo aqui em Comodoro e na volta ele me chamou para ir até ao sítio onde ele morava; quando chegamos na frente da casa da dona Jaqueline e do Bruno, o carro atolou; nisso, esperamos o Waldemeriton que estava com um micro-ônibus atrás para ajudar a puxar o carro, isso por volta das 22h, 22h20 da noite; chegando em casa, eu estava dirigindo, ai o pai e a mãe desceram primeiro, e eu desci em seguida e deixei o farol aceso para entrar em casa e pegar a alavanca que liga o motor que gera energia; foi quando eu escutei um barulho lá dentro, até então não sabia o que era; quando eu entrei eu já vi eles apontando a arma pra nós; ambos estavam armados, o Bruno e esse outro que eu reconheço como sendo a pessoa que estava lá; ai o Bruno disse: ‘nós viemos aqui fazer umas perguntas, não vamos fazer nada com vocês’; ai falamos que tudo bem, eles pediram pra gente sentar na cama, sentamos, e o Bruno começou a perguntar por que tínhamos matado um irmão dele, o Breno, sendo que quando atolamos na porta da casa vimos a referida pessoa lá, e até dizemos, não matamos ninguém, pois acabamos de vê-lo; nisso a mãe falou que queria ir ao banheiro, mas
o outro rapaz falou que ninguém ia sair do lugar enquanto o serviço não estivesse terminado
; meu pai falou que eles poderiam levar tudo, mas que não nos matasse; meu pai permaneceu sentado a minha direita e a minha mãe a minha esquerda, e eu fiquei em pé, no meio dos dois;
e esse outro rapaz ficava sempre dizendo: ‘vamos terminar o serviço, vamos terminar o que viemos faze aqui’; foi quando Bruno mirou a pistola em minha direção e atirou no meu braço
; quando ele atirou em mim, meu pai, pra tentar me defender, pulou em cima dele; até então eu fiquei meio parado, ainda perplexo, mas quando retomei os

sentidos, corri pra cima desse outro, que estava no rumo da porta; quando eu me joguei nele, saímos fora da casa, e eu me debatendo com ele, consegui me livrar e sair correndo no rumo da casa de

Waldemeriton;
nós não tínhamos arma em casa, a única defesa foi com o próprio corpo
; ao chegar na porta da casa de Waldemeriton correndo, eu gritei: ‘Waldemeriton, Waldemeriton’, nisso, ele, seu filho e sua esposa vieram até a mim e perguntaram o que havia acontecido, daí
eu falei que Bruno e outro rapaz estavam dentro da casa dos meus pais e achava que eles tinham morrido em razão dos tiros disparados
; nisso, ligamos para a polícia, que foi chegar lá por volta das 3h da manhã;
até então nunca brigamos com eles, mas sei que seus pais tinham procurado a polícia um dia antes, alertando que o povo estava armado na região e temiam que algo acontecesse; Não posso afirmar ao certo qual o interesse Ricardo e Jaqueline tinham na morte dos meus pais, mas muitos diziam que eles tinham vendido ou arrendado a terra e queriam que a minha família a desocupasse
(...)’ (mídia audiovisual de fl. 552).

Corroborando com os depoimentos das testemunhas supracitadas, temos os depoimentos em Plenário do Júri das testemunhas Edmilson Hurtado dos Santos, Graciele Ferreira Araújo, Vanderlício de Lizi Lima e Agnaldo Roberto Pinheiro Borges (mídia audiovisual de fl. 803), e especialmente o depoimento do Delegado de Polícia Henrique Trevisan, o qual relatou perante a autoridade judicial que:

‘(...) deram inícios às investigações a partir da informação de que um casal teria sido baleado em uma propriedade rural; a vítima sobrevivente recordou que ele reconheceu um dos executores que lá estavam, que era o Bruno, e o outro ele passou as características físicas; logo na sequência nós tivemos a notícia de um taxista do município de Nova Lacerda que tinha sido assaltado; Bruno desceu até a cidade, contratou o serviço de um táxi, foi até Sapezal e de lá rumou para Juína; no caminho a Juína ele exibiu a arma para o taxista e exigiu que ele saísse do carro; logo o taxista informou a polícia militar da região, que tiveram êxito em prender o Bruno chegando na cidade, na posse de uma pistola calibre 380; ele confessou, foi bastante frio, disse que não se arrependida de nada e se pudesse faria de novo; ele disse que tinha raiva do casal porque tinha sofrido ameaças; na sequência das investigações, os policiais descobriram quem era o segundo companheiro de execução do Bruno, no caso, o
Diones, que foi encontrado na manhã do dia seguinte, o qual estava escondido num matagal atrás da casa de Jaqueline e Ricardo; conduzido até a delegacia, ele contou todo o desenrolar dos fatos; resumidamente, ele disse que na noite anterior houve uma reunião na casa do casal, Jaqueline e Ricardo, estavam presentes ele, o Bruno, o Márcio, que é outro filho do casal, Jaqueline e Ricardo, e eles trataram da execução do crime; iam aproveitar a oportunidade que o casal saísse de casa, iam até lá esperar que eles chegassem para executar o crime; a motivação seria porque o casal estava se opondo a venda das terras; eles seriam uma espécie de liderança contrária à Jaqueline e Ricardo; no dia dos fatos, Diones disse que entraram na casa, juntamente com Bruno e Márcio e ficaram aguardando o casal, e a todo o momento ficavam falando ao telefone com Jaqueline para que ela informasse a hora que as vítimas estivessem chegando para que eles se preparassem para executar o crime
; momentos antes, o Márcio teria desistido e ficado na casa apenas Diones e Bruno; o que eles não esperavam é que o filho do casal, Carlos Augusto, estivesse junto; foram surpreendidos, pois o casal entrou primeiro e ele entrou na sequência; quando ele entrou, foi alvejado por tiros, mas conseguiu fugir, em seguida houve a execução das vítimas; eles efetuaram diversos disparos, pois foram coletados vários cartuchos no local;
em todas as ameaças sofridas pelo casal vítima foram mencionados os nomes de Jaqueline e Ricardo; as vítimas tinham muito medo porque, segundo eles próprios haviam narrado anteriormente, teria havido disparos pra cima; e o acesso para o sítio deles teria que passar necessariamente pelo sítio de Jaqueline e Ricardo; estavam vivendo uma situação de terror
(...)’ (mídia audiovisual de fl. 552).

Portanto, após esmiuçar as provas coligidas nos autos, vejo que não merece prosperar a alegação de que a decisão do júri é contrária às provas existentes no feito, uma vez que o Conselho de Sentença, dotado de soberania na interpretação dos fatos levados à sua cognição, considerou mais coerente a tese da acusação, diante das provas produzidas durante a persecução penal e na instrução em plenário.

Com efeito, a regra contida no art. 155 do Código de Processo Penal, o qual dispõe que o magistrado não poderá fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, não é aplicável ao Conselho de Sentença, porquanto ele não fica adstrito à prova judicial, podendo se utilizar, na sua livre convicção, de qualquer prova existente nos autos, inclusive de elementos colhidos no inquérito policial
” (
sic
voto condutor na ApCr 7479/2017, id. 9616049, pp. 6-9).

Como se vê, as evidências de prova oral judicializada assentam, em abono à confissão delatória do coacusado, coparticipação dos revisionandos nos crimes de homicídio tentado e consumado a que foram condenados.

Nesse contexto, está corretíssima a decisão fixada na Apelação Criminal n. 7479/2017, pois “
não se pode taxar a decisão do Conselho de Sentença de ‘manifestamente contrária à prova dos autos’, como previsto no art. 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal, que dispõe sobre a possibilidade de anulação da decisão popular, sobretudo porque inaplicável a regra do art. 155 da mesma Legislação Processual Penal, às decisões da Corte Popular. Com essas considerações, entendimento diverso expressaria irremediável vilipêndio à soberania dos veredictos populares, assegurada pela Constituição Federal, não se justificando a desconstituição da sentença emanada dos jurados que encontra verossimilhança com uma das teses aventadas nos autos, pois como bem enfatizado em linhas pretéritas, os jurados nada mais fizeram do que optar por uma das versões que lhes foi apresentada em plenário e com respaldo em prova contida no arcabouço probatório, exatamente aquela sustentada pelo Ministério Público
” [
sic
acórdão, id. 9620470, p. 3].

Nessa esteira, desde a primeira instância os revisionandos buscam enaltecer as balizas da pretensão absolutória em
uma dúvida
,
e não em certeza
, inclusive quando anotam a formulação de um juízo rescisório calçado em prova estritamente inquisitorial, o que, como visto, não é o caso, que, consoante se vê do aresto ora fustigado, fugindo da admissibilidade da ação de revisão criminal, que demanda
necessariamente
a ocorrência de
manifesta contrariedade da condenação à prova dos autos ou a texto expresso de lei
.

O ônus, nesse caso, é inteiramente da defesa, que somente terá êxito caso traga para o âmbito de valoração fático-jurídica, questão que comprove indene de dúvida a inocência dos revisionandos, não podendo socorrer-se, nesta estreita via processual, da alegação de
in dubio pro reo
, que só tem lugar nas ações penais em andamento e condenações não definitivas.

Leciona Guilherme de Souza Nucci que a ação revisional proposta na forma do art. 621, I, do CPP, só pode ser julgada procedente quando “
a decisão condenatória proferida ofenda frontalmente as provas constantes dos autos. Como ensina Bento de Faria, a 'evidência significa a clareza exclusiva de qualquer dúvida, por certeza do que emerge dos autos em favor do condenado' (Código de Processo Penal, v. 2, p. 345). Seria o equivalente a dizer que todas as testemunhas idôneas e imparciais ouvidas afirmaram não ter sido o réu o autor do crime, mas o juiz, somente porque o acusado confessou na fase policial, resolveu condená-lo. Não tendo havido recurso, transitou em julgado a decisão
” (
in

Código de Processo Penal Comentado
, rev. at. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 1088).

No mesmo sentido:

“REVISÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO A 17 ANOS E 2 MESES DE RECLUSÃO – REVISÃO COM FUNDAMENTO NOS INCISOS I E II DO ART. 621 DO CPP – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE PARTICIPAÇÃO E AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – MERO REEXAME DE PROVAS – TESES AVALIADAS EM DOIS GRAUS DE JURISDIÇÃO –– INEXISTÊNCIA DE EQUÍVOCO NA FORMULAÇÃO DO 3o QUESITO – REDUÇÃO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE - INOCORRÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO – REVISÃO IMPROCEDENTE

É nítida a pretensão da requerente em rediscutir a matéria e revisar as provas dos autos, já exaustivamente enfrentadas por ocasião do julgamento da Apelação no 148941/2015, porque sequer indica argumentos concretos quanto à existência do alegado erro de julgamento ou traz qualquer circunstância nova.

Eventuais

irregularidades na quesitação devem ser suscitadas no momento

oportuno

e

registradas

na ata da sessão de julgamento do Tribunal do Júri, sob pena de preclusão. Ademais, a redação empregada no quesito da tentativa é a usualmente empregada, não apresentando sequer potencial lesivo ao direito de defesa.

Se o Conselho de Sentença, no exercício de sua soberania constitucional, optou pela versão da acusação, e se não há argumentos que possam justificar eventual erro de julgamento ao considerar a requerente coautora dos crimes, inadmissível o acolhimento da participação de menor importância

Em sede de revisão criminal, a pena fixada somente poderá ser revista, excepcionalmente, quando manifesta a ilegalidade ou o erro técnico na aplicação da reprimenda. No caso, a pena fixada ao réu já foi analisada na sentença e, inclusive, ajustada em grau recursal por este Tribunal de Justiça, que readequou o somatório pela continuidade delitiva e reduziu o quantum da reprimenda.

Ação revisional improcedente
” (TJMT, RvC 1008355-09.2017.8.11.0000, TCCrReunidas, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 07/12/2017, transitada em julgado em 05/02/2018).

Diante dessas ponderações, improcede o reclamo absolutório.

II – REDUÇÃO DE PENA - PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA E/OU COPARTICIPAÇAO DE MENOR IMPORTÂNCIA

Os temas também foram exaustivamente analisados pelo c. Conselho de Sentença e pelo órgão fracionário desta Corte de Justiça, tendo sido reconhecida a inviabilidade de acolhimento das teses defensivas acerca da aplicação da regra da continuidade delitiva e da participação de menor importância.

A c. 2a Câmara Criminal deste e. Sodalício, a esse respeito, sufragou a tese de que, tendo sido a morte das vítimas planejada separadamente pelos homicidas, comprovada ficou a ocorrência de desígnios autônomos, impedindo o reconhecimento e aplicação da ficção jurídica do art. 71 do CP, devendo ceder lugar à regra de concurso material (art. 69 do CP):

“[...]
no que cinge à alegação de crime continuado, entendo que no presente caso o concurso material é a regra que deve ser aplicada na espécie, uma vez que as provas colhidas nos autos conclui que os recorrentes planejaram o homicídio contra as vítimas.

Ademais, para que se reconheça a continuidade delitiva, não basta a mera repetição de atos delituosos, com as mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, exige-se ‘que haja um liame entre os crimes, apto a evidenciar de imediato terem sido os crimes subsequentes continuação do primeiro’ (STJ, HC n. 195623/RJ, Relator: Ribeiro Dantas, 24.8.2016), o que não se verificou na hipótese
” [id. 9620470, p. 5].

De fato, o art. 71 do CP demanda o reconhecimento e comprovação dos requisitos objetivos (crimes da mesma espécie, e semelhantes condições de tempo, lugar, modo de execução, etc.) e subjetivos (unidade de desígnios), sem os quais seu reconhecimento é defeso.

Sufragada, pois, pelos elementos judicializados de prova, a ocorrência de desígnios autônomos para a consumação dos crimes contra a vida, a continuidade delitiva não se aplica.

Nesse sentido:

“[...]
1. Para o reconhecimento do crime continuado (art. 71 do Código Penal), adota-se como premissa que determinado agente pratique duas ou mais condutas da mesma espécie em semelhantes condições de tempo, lugar e modus operandi - requisitos objetivos - com unidade de desígnios entre os delitos cometidos, requisito subjetivo.

In casu, a Corte estadual foi taxativa no afastamento do requisito subjetivo, afirmando que os delitos em discussão foram praticados com desígnios autônomos, a revelar traços que não correspondem à continuidade delitiva
[...]” (STJ, AgRg no HC 473.214/ES, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 27/8/2019, DJe 05/9/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME CONTINUADO. ANÁLISE NECESSÁRIA DA UNIDADE DE DESÍGNIOS. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige, para a configuração da continuidade delitiva, a concomitância de exigências de ordem objetiva, considerando as mesmas condições de tempo, espaço e modus operandi, e de ordem subjetiva, configurada na unidade de desígnios.

2. O Tribunal a quo registrou que os delitos foram cometidos por modos de execução diversos, em momentos e circunstâncias incomuns, de forma que os desígnios se apresentam como manifestamente autônomos, o que obsta o reconhecimento da continuidade delitiva, consoante o entendimento adotado por este Superior Tribunal.

3. Agravo regimental não provido
” (STJ, AgRg no HC 424.108/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/9/2019, DJe 09/9/2019).

Quanto à questão subjacente, em face desse mesmo planejamento prévio e distribuição de tarefas entre os consortes que se dispuseram a cometer os hediondos crimes, é possível dessumir que se opera
in casu
a situação de coautoria funcional dos revisionandos, que participaram não da realização do verbo nuclear da ação criminosa, mas de atos que tornaram possível o desenlace criminoso colimado, bem como, todos detinham poder de obstar a ação criminosa caso tal providência fosse necessária.

Na doutrina do festejado jurista Damásio E. de Jesus, o ajuste é “
a combinação que fazem entre si várias pessoas no sentido do cometimento de um crime, pressupondo em todos uma resolução determinada
” (in Direito Penal, Parte Geral, 1o vol., Editora Saraiva, 10a edição, 1985, pág. 355). A única limitação é quanto ao alcance do ajuste prévio, que deve ser preciso e específico, devendo dizer respeito a crimes determinados e cuja execução já tenha ao menos se iniciado, uma vez que não se admite o ajuste genérico para a prática de crimes indefinidos.

Em outras palavras, ainda que não realize a atividade nuclear incriminada no tipo penal, aquele que adere à manifestação de vontade de outrem para a prática de um crime determinado, com o firme propósito de contribuir para o seu sucesso e sem a qual a ação delitiva não se desenvolveria em termos a permitir pleno sucesso.

A lei penal material, em seu art. 29, estabelece, em termos genéricos, que todo aquele que concorre, por qualquer modo, para um crime, “
incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade
”. Adotando um conceito monista sobre a teoria aplicável ao concurso de agentes no crime, não há pela doutrina penal uma única voz que destoe da interpretação monística da lei penal concernente ao concurso de pessoas, de modo que todo aquele que concorre, por qualquer modo, para um crime, responde por sua totalidade. Outra conclusão nos levaria a absurdos como caracterizar o mesmo crime consumado para um acusado e tentado para o outro.

No escólio de Cezar Roberto Bitencourt, verbis:

“
Todo aquele que concorre para o crime causa-o em sua totalidade e por ele responde integralmente. Embora o crime seja praticado por diversas pessoas, permanece único e indivisível. O crime é o resultado da conduta de cada um e de todos, indistintamente. Essa concepção parte da teoria da equivalência das condições necessárias à produção do resultado
” (
Código Penal Comentado
. 6.ed. São Paulo, Saraiva, 2013, p. 185).

A única exceção está descrita no art. 29, § 2o, do CP, sobre a cooperação dolosamente distinta, à toda evidência não aplicável ao caso em tela.

Cuida-se de contribuições importantes para o sucesso do evento delituoso, por mais que eles não tenham participado diretamente da execução do crime de homicídio, que dentro da divisão de tarefas entre os consortes do crimes representou evidente domínio funcional, pois “
a vontade está dirigida a um fim e integra a própria ação
” (Manoel Pedro Pimentel, in O Crime e a Pena na Atualidade, São Paulo, RT, 1983, p. 113, apud Des. Marino Falcão, in RJTJSP 103/429).

Esta Corte, em inúmeros julgados, condenou coautores por conduta que, a priori, não constitui o verbo nuclear do tipo, como se vê abaixo, exempli gratia:

“
Quem se constitui na causa determinante da prática do crime de roubo, não só determinando a realização subtracional, no sentido de criar na idéia dos executores materiais da ação típica em questão, como também, auxiliando-os a distanciar ainda mais o bem da esfera de vigilância da vítima, de acordo com um plano previamente estabelecido, concorre, em situação de paridade, para a autoria delitiva, ostentando, inclusive, como no caso, domínio funcional da ação, uma vez que a qualquer momento poderia ter obstado o prosseguimento do delito. Por estas razões, descabe, pois, a alegação de se situar tal participação apenas no contexto delituoso da receptação. Recurso improvido, em consonância como parecer ministerial
” (TJMT, ApCr 19153/2005, 3a CCr, REL. DR. PEDRO SAKAMOTO, j. 15/8/2005, DJE 19/9/2005).

“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO - CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO - CONDENAÇÃO -IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA - ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA PARTICIPAÇÃO DO DENUNCIADO - IMPOSSIBILIDADE - PROVAS SUFICIENTES QUANTO À AUTORIA E MATERILIDADE - DESCLASSIFICAÇÃO PARA FAVORECIMENTO REAL - IMPOSSIBILIDADE COM CO-AUTORIA - RECURSO IMPROVIDO.
Havendo nos autos provas suficientes da materialidade e da autoria, diante dos depoimentos das testemunhas, ainda que traga aos autos outra versão, que não se harmoniza com o conjunto probatório, imperiosa a sua condenação. “O agente que, em seu veículo, transporta assaltantes para o local do delito e os aguarda para a fuga ou alguma emergência e dá-lhes cobertura para garantir o sucesso da empreitada criminosa, ainda recebendo parte do produto do roubo, está concorrendo para o crime, respondendo, portanto, como co-autor, nos termos do art. 29, caput, do CP.” (TACRIM-SP - AC - Rel. Hélio de Freitas - RJD 3/91). Para a caracterização do delito de favorecimento real é necessário que se preste auxílio posterior ao delito, não se coadunando com a dinâmica fática que é produto da divisão de tarefas delituosas
” (TJMT, ApCr 43425/2008, 1a CCr, REL. DES. RUI RAMOS RIBEIRO, j. 9/3/2010, DJE 15/12/2010).

Mutatis mutandis
, no caso ora versando é a mesma coisa. Houve uma contribuição concreta - participar ativamente do crime, garantindo a execução -, e que, diante do prévio ajuste, caracterizado pela divisão de tarefas combinada antes da realização do crime, não lhe retirou a punibilidade, nem mitigou a importância dessa contribuição, nos termos do art. 29,
caput
, do CP.

Logo, nessa acepção, a insurgência também não comporta provimento, quer por força da arguição de ausência de participação, quer pela arguida participação de menor importância.

Ante o exposto, com o parecer,
julgo improcedente
a ação de Revisão Criminal aviada em prol de
Jaqueline Salustiano da Silva
e
Ricardo Chaves Herrera
, ambos qualificados, mantendo incólume a r. sentença ora invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2020